Tribunal: STF
Processo: HC 74010
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 12, da Lei nº 6.368, de 1976, à pena de 3 anos de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa. 2. Sustentação,
como constrangimento ilegal, de ausência de justa causa para
condenação, ao fundamento de que, em face da ocorrência de
flagrante, cumpria à Justiça a quo aplicar a Súmula 145, desta
Corte, referida pela impetrante, por equívoco, como Súmula 146. 3.
Informações requisitadas. Prestou-as o 2º Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça paulista. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pelo conhecimento e denegação da ordem. 5. Não há invocar,
na espécie, a aplicação da Súmula 145.  Crime de tráfico já
consumado quando da ação policial. 6. Incabível, em habeas corpus,
discutir provas e fatos. Inequívoco o fato de o paciente possuir
grande quantidade de drogas destinadas à comercialização.
Constituição do fato típico. Condenação que não pode, desde logo,
ser afastada em habeas corpus. 7. Habeas corpus indeferido.